Tribunal: STF
Processo: ARE 1465852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 150, inciso II e § 7º, e 156, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de repetição de indébito relativa a pagamento de ITBI calculado sobre o valor venal do imóvel, muito superior ao preço de mercado do imóvel.



    O fato gerador do tributo sob comento, de acordo com o art. 35, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, efetivada quando o instrumento translativo é registrado no RI.



    A base de cálculo nos moldes do artigo 38 do CTN é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.



    O artigo 14 da Lei 1.364/1988, que alterou o Código Tributário Municipal (Lei 691/194) dispõe:



    "Art. 14. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos itens ou direitos relativos ao imóvel, no momento da transmissão.



    § 1º Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data em que ficar configurada a obrigação de pagar o imposto ou naquela em que for efetuado o pagamento, quando antecipado, nos termos do art. 20.



    § 2º A autoridade fazendária arbitrará o valor da base de cálculo sempre que não concordar com o valor declarado pelo contribuinte." (Redação dada pela Lei nº5740/2014)



    O autor questionou o valor do imposto de transmissão inter vivos (ITBI) que foi obrigado a recolher por ocasião da compra do imóvel, indicado na petição inicial. Argumentou que na base de cálculo foi considerado um valor superior ao preço pago pelo bem.



    Lado outro, o réu sustentou o acerto do valor cobrado a título de ITBI através de meras alegações, sem apresentar qualquer evidência que pudesse indicar qual o critério técnico cujo emprego, na sua ótica, poderia justificar o estabelecimento do valor venal.



    O Município detinha condições de ter colhido em seus arquivos dados de outros imóveis existentes região, igualmente tributados pelo ITBI, que poderiam contribuir para a elucidação da controvérsia. Contudo, preferiu manter-se inerte, não se desincumbindo do ônus da prova, previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), não tendo instruído a contestação com qualquer documento.



    [...]



    Evidenciada a ausência de proporcionalidade do valor de mercado do bem imóvel, adotado pelo Município no cálculo do ITBI, a devolução do que foi indevidamente cobrado e pago a maior se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente